Tribunal: STF
Processo: ARE 1598558
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de tempestivos embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário da ora embargante, sob o fundamento de incidência da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. 
Determinei, ainda, a majoração da verba honorária, se fixada na instância de origem, em 10% (dez por cento), conforme o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
A embargante, alegando a existência de obscuridade e contradição na decisão ora embargada, impugna a referida majoração, com fundamento no conteúdo do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, que dispõe, ipsis verbis:

“Art. 27. O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu.
§ 1º A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil, não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinqüenta e um mil reais)”.
É o relatório.
Decido.
Com a razão a embargante.
No julgamento da ADI nº 2.332/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Plenário desta Corte assentou ser constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em caso de desapropriação e inconstitucional a expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)”.
Na ação de desapropriação por utilidade pública, a majoração dos honorários advocatícios nesta instância recursal (§ 11 do art. 85 do Código de Processo Civil) deve observar o limite máximo de cinco por cento do valor da diferença entre o preço oferecido e o valor da indenização, nos termos da primeira parte do § 1º do art. 27 do Decreto-Lei n. 3.365/1941. 
Nesse sentido, os seguintes julgados:

“Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Desapropriação. Honorários advocatícios. Majoração. Omissão quanto às disposições do Decreto-Lei nº 3.365/41. Limite máximo de cinco por cento. Incidência. Embargos acolhidos.
1. A decisão pela inadmissibilidade do recurso na origem foi publicada sob a égide do atual Código de Processo Civil, incidindo a majoração de honorários com fundamento no § 11 do art. 85 do referido Código.
2. Nos autos da ADI nº 2.332/DF – MC, o Plenário da Corte concedeu medida liminar para suspender a expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais), constante do § 1º do art. 27, na redação dada pela Medida Provisória nº 2.027-43/2000”.
3. Necessidade de observância do limite máximo de 5% (cinco por cento), conforme disposto na primeira parte do § 1º do art. 27 do Decreto-Lei nº 3.365/41, porquanto se cuida, na espécie, de ação expropriatória por utilidade pública.
4. Embargos de declaração acolhidos para determinar que, na apuração da majoração dos honorários advocatícios, seja observado o limite de 5% (cinco por cento) de que trata a primeira parte do § 1º do art. 27 do Decreto-Lei nº 3.365/41” (ARE nº 1.136.137/SP-AgR-ED, Plenário, de minha relatoria, DJe 11/12/2018).

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ARTIGO 27, § 1º, DO DECRETO-LEI 3.365/1941. APLICABILIDADE. ADI 2.332. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.132.710/SP-ED-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29/11/2018).

No presente caso, não há, portanto, como majorar os honorários advocatícios, pois a sentença de 1º Grau, mantida no ponto pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, fixou os honorários advocatícios no limite máximo:

“CONDENO a Expropriante ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, aqui fixados em 5% sobre a diferença entre o valor ofertado e o fixado nesta sentença.” (e-doc.15, fl. 6) 

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração com efeitos infringentes para, tão somente, excluir a majoração de honorários advocatícios.
Publique-se. 
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente